Tribunal: TJDFT
Processo: 0730422-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. APRESENTADOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE QUE O VALOR PLEITEADO É SUPERIOR AO DEVIDO. INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ART. 702, §§ 2o E 3o, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no Apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Inexiste inépcia da petição inicial da Ação Monitória quando instruída com instrumento contratual que enlaça as partes, com planilha indicando os valores inadimplidos e a memória de cálculo do débito com incidência dos encargos devidos, estando assim os documentos aptos e suficientes para fundamentar o pleito, em respeito ao disposto nos arts. 330 e 700 do CPC/15.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700 do CPC/15.
4. Os contratos de assistência à saúde aos quais o Réu/Apelante aderiu, a lista dos beneficiários dele dependentes, a lista de despesas com mensalidades e coparticipação sem pagamentos, bem como o memorial de cálculo do débito com indicação dos encargos legais e contratuais aplicados mostram-se aptos ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação e dos respectivos encargos aplicáveis à hipótese, sendo suficientes para indicar que o direito ao crédito alegado existe.
5. Incumbe ao devedor que se insurge contra o valor cobrado indicar de imediato a importância que entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob consequência de rejeição liminar dos Embargos Monitórios, conforme art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.